Tribunal: TJPA
Processo: 0006557-89.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006557-89.2018.8.14.0039

APELANTE: ANA RAQUEL SILVA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Apelação CRIMINAL. roubo qualificado. pedido para reconhecimento do crime em sua forma tentada. improcedência. consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da súmula 582 do STJ. decote do concurso formal.INVIABILIDADE.
mediante uma ação, praticou 02 (dois) delitos diversos (roubo e corrupção de menores).
RECURSO de apelação improvido. decisão unânime.

I.

As provas dos autos demonstram que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, quando o ofendido foi rendido pelos assaltantes quando dirigia seu veículo, perdendo. Portanto a disponibilidade do comando sobre o seu bem móvel. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada.
É prescindível, portanto, a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem
. Inteligência da súmula 582 do STJ
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada;

II.

Na espécie, deve ser mantido o concurso formal entre os crimes, uma vez que restou evidenciado que a recorrente mediante uma ação, praticou 02 (dois) delitos diversos (roubo e corrupção de menores), ajustando-se, incontinenti, as regras do art. 70 do Código Penal. Nesses termos o juízo tomou por base a maior pena, e incrementou na razão de 1/6 (um sexto), passando a reprimenda a figurar em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 47 (quarenta) dias-multa,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida, e tendo em vista a quantidade de pena aplicada o regime inicial seria o semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP).

III. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANA RAQUEL SILVA MESQUITA
, inconformada

com

a

r. sentença que

a

condenou

a

pena de 05

anos, 05 meses e 03 dias

de

reclusão,

em regime semiaberto, mais 47 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo qualificado e corrupção de menor, tipificados no art. 157, §2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada

pelo

MM.

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Nas razões (ID 9746320), a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de roubo qualificado para a forma tentada, sob a alegação de que o crime não se consumou.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para reduzir a pena aplicada na fração de dois terços, em face do reconhecimento da tentativa.

Em contrarrazões (ID 9746321), o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
também se
manifestou pelo improvimento do recurso (ID 10301744).

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...]
ANA RAQUEL SILVA MESQUITA
,
nascida em 27 de janeiro de 2000
, já qualificada nos autos, foi denunciada perante este Juízo, nos termos do artigo 157, §2º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente porque no dia 30 de maio de 2018, por volta das 20h10min, a ré agindo em conjunto com o indivíduo de prenome
Rodrigo
e com o adolescente
Luan da Silva Germano
, mediante grave ameaça, teria tentado subtrair coisa alheia móvel da vítima
FRANCISCO DOS SANTOS PORTO,
não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta ainda na denúncia que na data do fato a vítima estava em seu carro nas proximidades da Praça do Ginásio quando três indivíduos adentram seu veículo. O adolescente se sentou no banco de passageiros, anunciando o assalto e apontou uma arma de fogo caseira para a vítima. Ato contínuo,
Rodrigo
sentou-se no banco de trás e reiterou a fala do menor. Em seguida os três indicaram o local que a vítima deveria conduzir o carro, no entanto, antes de conseguirem chegar ao destino o condutor saltou do veículo e este colidiu com uma árvore. À ré foi presa em flagrante e o adolescente foi apreendido. Rodrigo não foi encontrado no local.
[...]” (SIC)

Regularmente processada, a apelante foi
condenada por roubo consumado. Inconformada, a defesa apelou.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa pugnou pelo reconhecimento da tentativa. Todavia, as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído. Com efeito, o ofendido relatou que
a ré e os outros dois solicitaram uma corrida até o terminal e ao chegarem próximo à Padaria “Paragopão” eles anunciaram o assalto. O depoente disse que o adolescente colocou uma arma em sua costela o outro indivíduo na sua cabeça. Os indivíduos disseram para que ele fosse até uma praça, no entanto, ele ignorou e acelerou, nesse momento pulou do veículo em movimento e começou a gritar por socorro, quando foi notado por populares e pela Polícia que estava ali próximo. A viatura seguiu em perseguição aos envolvidos e conseguiu capturar a ré o adolescente. No que tange ao seu prejuízo, este acredita que é por volta de R$600,00 (seiscentos reais).

No mesmo sentido, a testemunha ouvidas em juízo confirmou que iniciou a perseguição a recorrente e seus comparsas, tão logo informados da ocorrência do crime. Relataram, ainda, que a apelante corria em via pública na tentativa de fugir, sendo presa.

Ora, os elementos de convicção evidenciam que a apelante se apossou do carro da vítima, no momento em que, ao anunciar o assalto passou a determinar o comando do automóvel, anulando o livre arbítrio do detentor do bem, de forma a se configurar a indisponibilidade sobre o bem móvel.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme das demais testemunhas ouvidas em juízo.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada. É prescindível, portanto,
a posse mansa e pacífica ou desvigiada

do bem.

Súmula 582 do STJ: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Logo, perfeitamente configurada consumação do crime.

DO CONCURSO FORMAL

Na espécie, deve ser mantido o concurso formal entre os crimes, uma vez que restou evidenciado que a recorrente mediante uma ação, praticou 02 (dois) delitos diversos (roubo e corrupção de menores), ajustando-se, incontinenti, as regras do art. 70 do Código Penal. Nesses termos o juízo tomou por base a maior pena, e incrementou na razão de 1/6 (um sexto), passando a reprimenda a figurar em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 47 (quarenta) dias-multa,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida, e tendo em vista a quantidade de pena aplicada o regime inicial seria o semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento ao apelo
, mantendo a decisão que condenou
ANA RAQUEL SILVA MESQUITA
, as penas de 05 anos, 05 meses e 03 dias

de

reclusão,

em regime semiaberto, mais 47 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo qualificado e corrupção de menor, tipificados no art. 157, §2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023